Tribunal: TJSP
Processo: 1066627-04.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Direito Administrativo. Apelação. Concurso Público. Reintegração. Pedido julgado improcedente.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto contra sentença que anulou ato administrativo de reprovação do autor em exame médico de concurso público, reconhecendo o direito à reintegração. As partes foram condenadas ao pagamento de 50% das custas e despesas processuais, com honorários fixados para

Ementa:
Direito Administrativo. Apelação. Concurso Público. Reintegração. Pedido julgado improcedente.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto contra sentença que anulou ato administrativo de reprovação do autor em exame médico de concurso público, reconhecendo o direito à reintegração. As partes foram condenadas ao pagamento de 50% das custas e despesas processuais, com honorários fixados para ambas.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da reprovação do autor no exame médico do concurso, considerando a divergência entre os resultados de acuidade visual apresentados.
III. Razões de Decidir
3. A exclusão do autor baseou-se em acuidade visual de 20/40, fora dos parâmetros do edital que exige acuidade mínima de 20/30.
4. Perícia técnica judicial constatou acuidade visual de 20/20, prevalecendo sobre o teste inicial por ter sido realizada sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A perícia técnica judicial prevalece sobre o exame inicial do concurso por ter sido realizada sob contraditório. 2. A acuidade visual do autor atende aos requisitos do edital, justificando a reintegração.